Tribunal: TJDFT
Processo: 0748808-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, CPC. EXCEÇÕES LEGAIS. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA. PERICULUM IN MORA INVERSO. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A apelação, via de regra, possui efeito suspensivo automático, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, como sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória, as quais produzem efeitos imediatos.
2. No caso em análise, a sentença que determinou a continuidade do autor no concurso público e eventual posse está abrangida pelas hipóteses de exceção previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, afastando o efeito suspensivo automático da apelação.
3. Demonstrado o periculum in mora inverso, consistente no risco de grave prejuízo ao erário e à eficiência administrativa, haja vista que a nomeação e posse antes do trânsito em julgado pode acarretar dano irreversível ao planejamento orçamentário e à sociedade, que depende da regularidade dos serviços públicos.
4. Considerando o caráter alimentar da remuneração, a reversão de eventual nomeação irregular revela-se de difícil execução, configurando risco ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos.
5. A reserva de vaga mostra-se medida mais prudente e proporcional, preservando o interesse público e a moralidade administrativa, sem prejuízo ao autor, caso a decisão final lhe seja favorável.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.